Tribunal: TJPA
Processo: 0146258-35.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0146258-35.2015.8.14.0083

APELANTE: FABIO DE SOUSA GALVAO, LEONILSON CARDOSO GOMES, MANOEL JOSE ANDRADE DE LIMA, DANIEL DE NAZARE CAMPOS DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DE CONFISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Manoel José Andrade de Lima, Daniel de Nazaré Campos de Barros, Leonilson Cardoso Gomes e Fábio de Sousa Galvão contra sentença que os condenou, como incursos no art. 155, §1º e §4º, II e IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado de energia elétrica da empresa CELPA, com emprego de fraude e concurso de agentes. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação dos apelantes;

(ii) saber se incide, no caso concreto, o princípio da insignificância;

(iii) saber se é possível a desclassificação do delito para furto simples (art. 155, caput, do CP);

(iv) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se é aplicável a atenuante da confissão ao réu Manoel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas produzidas sob o crivo do contraditório evidenciam a materialidade e autoria dos delitos, não havendo margem para absolvição com base na ausência de provas ou em dúvida razoável.

4. Não incide o princípio da insignificância, dada a expressividade do prejuízo causado e a reprovabilidade da conduta.

5. Inviável a desclassificação para furto simples, uma vez que restaram comprovadas as circunstâncias qualificadoras, especialmente o abuso de confiança e o concurso de agentes.

6. Correta a dosimetria da pena imposta pelo juízo de origem, exceto quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão do réu Manoel, a qual foi redimensionada e aplicada conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Apelações de Daniel de Nazaré Campos de Barros, Leonilson Cardoso Gomes e Fábio de Sousa Galvão desprovidas. Apelação de Manoel José Andrade de Lima parcialmente provida, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena.

Tese de julgamento: 1. É admissível a condenação criminal quando as provas produzidas em contraditório forem suficientes para firmar juízo de certeza moral quanto à autoria e à materialidade. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância em furtos de energia elétrica com prejuízo relevante e modus operandi fraudulento. 3. A qualificadora do abuso de confiança incide quando o réu, em razão de vínculo funcional ou empregatício, se vale da relação para a prática do delito.
4. A confissão extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que retratada ou parcial, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “g”, 155, §1º e §4º, II e IV; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar provimento ao recurso dos apelantes DANIEL, FÁBIO E LEONILSON, e dar parcial provimento ao recurso do apelante MANOEL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por MANOEL JOSE ANDRADE DE LIMA, DANIEL DE NAZARE CAMPOS DE BARROS, LEONILSON CARDOSO GOMES e FABIO DE SOUSA GALVAO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que os condenou às seguintes penas:

- MANOEL JOSE ANDRADE DE LIMA: de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, tendo sido convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, na sua modalidade prevista no art. 43, incisos III e IV, do Código Penal: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

- DANIEL DE NAZARE CAMPOS DE BARROS: de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, tendo sido convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, na sua modalidade prevista no art. 43, incisos III e IV, do Código Penal: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

- LEONILSON CARDOSO GOMES: de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, tendo sido convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, na sua modalidade prevista no art. 43, incisos III e IV, do Código Penal: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

- FABIO DE SOUSA GALVAO: de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, tendo sido convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, na sua modalidade prevista no art. 43, incisos III e IV, do Código Penal: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Narra a denúncia, que os denunciados vinham subtraindo energia elétrica, cujo valor econômico é equiparado à coisa móvel, o que foi constado pelas Centrais Elétricas do Pará – CELPA no dia 14/09/2015, em vistoria nas instalações elétricas da firma Estrela do Norte. Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, foi constatado desvio de energia elétrica nas instalações da firma Estrela do Norte, cujo responsável é o denunciado DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS e o proprietário é o denunciado JOÃO NILO DE BARROS FILHO, situação comprovada pelo perito do IML e pelas declarações dos envolvidos constantes do procedimento administrativo. Conforme apurado, em virtude do aumento da fatura de energia elétrica do estabelecimento, o denunciado DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS BARROS procurou o denunciado MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA, fiscal de serviço da Celpa na região, para que este conseguisse baixar o consumo de energia, oferecendo-lhe a importância de R$ 1.000 (um mil) reais. MANOEL, em seu depoimento, relatou que aceitou o serviço e designou o prestador de serviço FÁBIO DE SOUZA GALVÃO para instalar um bypass nas fases A e B, o qual seria instalado por 7 (sete) dias e, após, retirado por LEONILSON CARDOSO GOMES, o que, de fato, aconteceu. LEONILSON CARDOSO GOMES e FÁBIO DE SOUZA GALVÃO confirmaram, em seus depoimentos, que receberam ordens de MANOEL, o qual combinou dividir o valor recebido de DANIEL entre eles.

Em razões recursais (ID 22418343 – Págs. 308/314), a defesa do apelante FÁBIO DE SOUSA GALVÃO, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto simples.

Por fim, suplica pela reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em razões recursais (ID 24064409 – Págs. 354/368), a defesa do apelante DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, pugna pela absolvição do apelante por ausência de comprovação da autoria e da materialidade, com a aplicação do Princípio do in dubio pro reo e, absolvição pela incidência do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer que seja a pena corporal reduzida ou aplicada somente a pena de multa.

Em razões recursais (ID 24064415 – Págs. 376/385), a defesa do apelante MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA, pugna pela absolvição do apelante pela incidência do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento das qualificadoras e a aplicação da atenuante de confissão.

Por fim a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em razões recursais (ID 24064423 – Págs. 402/409), a defesa do apelante LEONILSON CARDOSO GOMES, pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal e a modificação do quantum da agravante.

Em contrarrazões (ID 24064426 – Págs. 414/423), o digno representante ministerial, requer seja conhecido e NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos condenados DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA e LEONILSON CARDOSO GOMES, a fim de que seja MANTIDA a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado em todos os seus termos.

Em contrarrazões (ID 25813890 – Págs. 433/438), o digno representante ministerial, se manifesta contrariamente aos pleitos pretendidos, refutando todos os argumentos apresentados pelo recorrente, diante da carência de fundamentos legais e processuais. Entretanto, se manifesta favorável a detração penal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. No mérito, diante de todos os fundamentos já exarados, o Ministério Público requer seja NEGADO PROVIMENTO PARCIALMENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo condenado FÁBIO DE SOUSA GALVÃO.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO das presentes APELAÇÕES – em prol, portanto, de todos os Apelantes –, com foco incidente no cálculo (apenas) das penas-base (primeira fase do critério [trifásico] de fixação de pena), para se estabelecê-las no mínimo legal (02 [dois] anos de reclusão), observados eventuais/decorrentes reflexos (adequação do quantitativo da pena de multa, redução quantitativa das impostas/convertidas penas restritivas de direito etc.).

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido comum aos apelantes FÁBIO DE SOUSA GALVÃO, DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA e LEONILSON CARDOSO GOMES.

1.1. Da almejada absolvição.

A defesa do apelante FÁBIO DE SOUSA GALVÃO, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

A defesa do apelante DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, pugna pela absolvição do apelante por ausência de comprovação da autoria e da materialidade, com a aplicação do Princípio do in dubio pro reo e, absolvição pela incidência do princípio da insignificância.

A defesa do apelante MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA, pugna pela absolvição do apelante pela incidência do princípio da insignificância.

A defesa do apelante LEONILSON CARDOSO GOMES, pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhes assiste.

A sentença penal condenatória em apreço ampara-se em acervo probatório coeso, consistente e validamente produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal, sendo plenamente apto a demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada aos recorrentes.

Cumpre assinalar que, no âmbito da jurisdição penal, não se exige prova plena ou demonstração absoluta da autoria delitiva, mas sim um lastro probatório suficientemente firme, dotado de coerência interna e convergência externa, capaz de formar no julgador um juízo de certeza moral — conceito este consolidado na doutrina processual penal como aquele que exclui dúvida razoável, embora não se confunda com certeza matemática. Tal orientação decorre da inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vedada a decisão com base exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação.

Assim, desde que o conjunto probatório, analisado em sua totalidade, revele harmonia lógica e robustez persuasiva, é juridicamente possível e constitucionalmente legítima a prolação de decreto condenatório. E, no caso concreto, as provas constantes dos autos satisfazem esse patamar mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da responsabilidade penal dos réus.

As provas da materialidade e a autoria do crime imputados aos recorrentes, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 22418149 – Págs. 11/76), o Termo de Ocorrência de Inspeção da companhia elétrica CELPA (ID 22418154 – Págs. 46/47) e o Laudo nº: 2015.01.000549-ENG – Perícia de Instalações (ID 22418156 – Págs. 61/64), bem como pela palavra da vítima e das testemunhas (transcrição da sentença condenatória):

EDMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA, Policial Civil, relatou que a Celpa solicitou através de um ofício para acompanhar a equipe dela que iria verificar um furto de energia. Chegando lá com o perito, diz que participou das diligências. A testemunha diz que toma conhecimento sobre o dinheiro dado no valor de mil reais, pelo fato de os funcionários da Celpa terem lhe dito. A testemunha se recorda que MANOEL foi chamado pela empresa para que fraudasse o consumo. E o MANOEL, solicitou ou mandou algum dos funcionários da Celpa ir até o local. O desvio foi constatado pelo perito no local e a testemunha diz que ambos encontraram LEONILSON em cima, desfazendo o gato. Segundo a testemunha, foi nesse momento em que eles abordaram o denunciado e como já sabiam que existia a fraude, a testemunha informa que conversou com LEONILSON e insistiu para que o denunciado os levasse até a estação e foram até lá. A testemunha diz que ao chegar lá, foi conversar com MANOEL e este confessou. A testemunha diz que, da Fábrica, foi só uma pessoa comparecer à delegacia, que seria o filho do dono da Fábrica. A testemunha diz que o filho do dono da Fábrica relatou tudo confessando, isso é pelo o que a testemunha se recorda. A testemunha ao chegar ao local, viu o denunciado na escada, que não viu LEONILSON retirando ou colocando nada do local, a testemunha diz que LEONILSON disse que estava desfazendo. A testemunha relata que eles eram uma equipe, além dele, tinha mais dois Policiais e o Delegado. Em seguida, a testemunha diz que os três reafirmam terem recebido o dinheiro.

IVANILDO CARDOSO DIAS, testemunha, relatou que conhece os réus e que nunca presenciou algum contato com os funcionários na Celpa, e que só veio saber do fato depois de a Polícia chegar à Fábrica de gelo Estrela do Norte.

ANDERSON MARTINS BATISTA, testemunha, relatou que conhece os réus de vista, diz também que trabalha na Fábrica de Gelo Estrela do Norte há uns 04 (quatro) anos. A testemunha diz que tomou conhecimento do fato no ano passado, que nunca presenciou algum contato com os Funcionários na Celpa e que no dia em que LEONILSON foi preso a testemunha não presenciou. A testemunha diz que o poste de energia daria de uns 50 (cinquenta metros) de lonjura à fábrica e quando o policial fez a abordagem, não deu para ver por conta de ser tão longe da Fábrica de gelo.

MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA, denunciado, relatou que as acusações contra ele não são verdadeiras. O denunciado diz que era fiscal de energia da Celpa, nas localidades de Curralinho-PA, Bagre-PA e Oeiras-PA. No período de agosto à setembro o denunciado diz que foi trocado para a Cidade de Breves-PA e que ficou com as quatros unidades. No dia 12 de agosto em que chegou em Breves para assumir a localidade, o denunciado diz que recebeu uma denúncia de um cliente, informando que estava sendo pressionado por uma terceirizada dínamo pois tinha saído o corte para a sua unidade consumidora e, quando a equipe chegou para abordar o cliente na unidade, eles encontraram um desvio de energia, sendo que na unidade funciona um açougue, onde o cliente começou a tratar o assunto e eles informaram que não iriam executar o corte e não iria tirar o seu baypass, pelo valor de 400 (quatrocentos reais) para finalizar o serviço aqui e dizer que não aconteceu nada. Em seguida, o cliente se sentindo pressionado, procurou a agência da Celpa, eu como responsável da localidade no momento disse o denunciado, e conversou com o cliente. O denunciado diz que o cliente procurou a polícia e eles, o pessoal que trabalha na Celpa, procuraram seus direitos. O denunciado disse ao seu cliente que não poderiam fazer nada no momento, porque a parte de fiscalização fica com a outra parte da Celpa e que o denunciado não poderia fazer isso. Quando chegou o dia 13 e o cliente marcou um horário quando o denunciado iria pegar a equipe no flagra recebendo o dinheiro. O denunciado diz que passou essa situação por e-mail para a Celpa, para os superiores dele e para seu líder, quando os dois tomaram o conhecimento do que estava acontecendo em Breves e também, segundo o denunciado, não deram apoio algum a ele. No dia 13, a equipe do dínamo foi até o local, no açougue receber o dinheiro, e quando chegaram lá para receber o dinheiro, a equipe da Polícia Militar fez a abordagem e prendeu os dois em flagrante. No dia 14 o denunciado recebeu uma ligação que estava tendo um desvio de energia na fábrica de gelo, sempre que acontecia esses fatos, o denunciado diz que pediu para a equipe se deslocar ao local e retirar o tinha por lá, e foi o que aconteceu. O denunciado disse que informou o denunciado LEONILSON e este foi até o local e retirou, e quando desceu foi feito a abordagem nele. O denunciado diz que foi pressionado pelos policiais, de uma maneira tão cruel, que não aguentou e inventou toda essa história de que tinha pego esse valor do pensando todo e repartido com os demais. Que fez isso pensando que contando essa versão iria ser solto, mas ao invés disso, não foi. Que a tortura foi tão grande que ficou muito nervoso na hora e resolveu contar isto. O denunciado diz que os policiais são de Belém.

LEONILSON CARDOSO GOMES, denunciado, relatou que essa acusação não é verdadeira. O denunciado diz que estava trabalhando normal nesse dia, e que o denunciado MANOEL ligou para o denunciado ir ao local tirar alguma irregularidade e foi. O denunciado diz que ao tirar, foi abordado pelos dois senhores, os quais disseram ok. Que os fiscais pediram para ir de encontro com seu gerente e foi o que fez. Que levou os dois lá com o gerente e um ficou com ele e o outro foi em direção com o seu gerente, desde aí o denunciado não sabe o que os dois conversaram. Que sobre o dinheiro que dividiram em 300 reais, não é verdade. Que, em seguida, ao ficar esperando no local, mandaram o denunciado ir buscar o denunciado FÁBIO, não sabendo o porquê. Que perguntou para o MANOEL se tinha sido o FÁBIO que realmente colocou, o denunciado MANOEL disse que sim. Que policiais fizeram uma tortura com eles, que não almoçaram, ficaram o dia todo sem comer sendo torturados pelos policiais. Afirma que acreditando que contando uma versão de que tinha recebido o tal dinheiro iria ser solto, mas não foi. Que está se sentindo injustiçado com o que está acontecendo, por conta disso, está desempregado.

FÁBIO DE SOUSA GALVÃO, denunciado, relatou que a acusação do crime é falsa. O denunciado relata que ficou sabendo da situação no ato em que pegou o MANOEL e o LEONILSON dizendo que aquele tinha sido acusado. Que MANOEL ligou para o denunciado e este estava em sua casa se recuperando de uma recente cirurgia em seus olhos. Chegando ao local, o denunciado se deparou com a situação e lá o denunciado ficou sabendo do que tinha acontecido. Que ficou sabendo que eles estavam envolvidos em uma suposta fralde de energia e que os próprios policiais tinham lhe dito isso. Que contaram que estava envolvido nisso. Que conversou com o policial e disse então que estava de férias e que estava se recuperando de sua cirurgia. Sobre os 300 reais é mentira. Que fez a confissão por pressão deles, do delegado e dos policiais. Que em nenhum momento recebeu o dinheiro e confessou por estar com medo. O denunciado informa que andaram com eles à manhã toda, sem deixar ambos comerem e ficaram passando fome e sem tomar água, nisso ele contou a suposta verdade para ser liberado, mas o mesmo não foi. O denunciado diz que os policiais eram de Belém. O denunciado relata que com o acontecido, perdeu o emprego e está desempregado.

DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, denunciado, relatou que é falsa a acusação. O denunciado afirma que trabalha na Estrela do Norte, mas que nunca pagou esse dinheiro para o denunciado MANOEL. O denunciado afirma conhecer os denunciados: MANOEL, FÁBIO E LEONILSON, mas o motivo pelo qual o denunciado MANOEL falou, não conhece. O denunciado relata que foram dois da Polícia Civil, chamando-o para comparecer à delegacia e chegando lá eles queriam que o denunciado falasse o que eles estavam querendo. Tanto é que, segundo o denunciado ele sentiu que eles queriam entrar em acordo financeiro e aí o denunciado diz que recusou o acordo. O denunciado relatou na delegacia que não sabia de nada e que não tinha feito nada, até mesmo por não saber fazer e não mandou. O denunciado diz que não viu o denunciado LEONILSON descer do poste, tanto porque do poste para a geleira, tem uma distância de 150m (cento e cinquenta metros). O denunciado diz que pagou oitenta e dois mil reais nesse mês de energia elétrica, mas no mês seguinte não lembra. O denunciado relata que depois da denúncia, houve diminuição do valor de energia. Em seguida, o denunciado afirma ter sofrido pressão da equipe da civil e, que essa equipe era de Belém, e que afirma não ter contratado ninguém da Celpa para fraudar o medidor de energia.

JOÃO NILO DE BARROS FILHO, denunciado, relatou que não mora aqui na Cidade de Curralinho-PA, e que mora na Cidade de São Sebastião da Boa Vista e que vem aqui só de vez em quando ver como está o trabalho e vem também para dar uma volta com seu filho. Sobre a acusação não é verdadeira, tanto porque o denunciado não estava aqui na Cidade de Curralinho, estava em São Sebastião da Boa Vista. O denunciado reafirma que seu filho lhe disse que não fez nada e que o denunciado (seu filho) não mandou ninguém fazer, é só isso que o denunciado sabe. O denunciado diz que para bater a leitura, é tudo por Belém e que não é nada por aqui. O denunciado diz que seu filho que trabalha em sua Fábrica de Gelo Estrela do Norte ligou relatando o que tinha acontecido e que tinha sofrido pressão dá para contar tudo. O denunciado disse para seu filho para ele contar toda a verdade, em seguida o denunciado diz que não foi ouvido pelo delegado daqui de Curralinho, mas que foi ouvido na Cidade de Belém pelo delegado. O denunciado diz que não conhece os três denunciados que trabalham na Celpa, o denunciado afirma não conhecer ninguém daqui da Cidade de Curralinho, em seguida o denunciado reafirma que nunca contratou ninguém da Celpa para retirar o medidor. Que a Celpa entrou em contato com eles, mas até hoje espera uma resposta à respeito e nada, eles não entraram em contato com o denunciado.

Contudo, entendo que a argumentação trazida pelas defesas permaneceu isolada nos autos, revelando-se, a meu juízo, inadequada para infirmar o relato da vítima e os elementos probatórios reunidos aos autos, tampouco justificar a absolvição dos recorrentes quanto ao crime que lhes é atribuído na peça acusatória, e, especial pelo Laudo confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – Instituto de Criminalística, que não deixa dúvidas de que houve furto de energia vulgarmente conhecido como “gato”.

Outrossim, verifica-se que o relato da vítima, corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, constitui alicerce significativo e pertinente para a formação da convicção desta Relatora, contrapondo-se às alegações defensivas, desprovidas de plausibilidade, na medida em que nenhuma prova foi produzida para sustentar, de modo concreto, a versão exculpatória e infirmar a narrativa do ofendido.

No presente caso, as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, quando examinadas em consonância com os demais dados probatórios reunidos no processo, conduzem à manutenção da condenação anteriormente proferida.

Destarte, a pretensão absolutória lastreada na suposta ausência de provas não se revela viável diante do conjunto de elementos que se apresenta coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

No tocante à invocação do princípio do in dubio pro reo, é oportuno salientar que tal diretriz somente se aplica quando, ao final da fase instrutória, subsistem dúvidas razoáveis e insanáveis acerca da autoria ou da própria configuração do fato delituoso — circunstância que não se verifica na presente hipótese, porquanto a análise acurada dos autos demonstra com clareza tanto a autoria quanto a materialidade do ilícito imputado, restando, assim, descabida a aplicação do referido postulado, diante da suficiência probatória para a configuração do delito atribuído aos réus.

Quanto ao pedido dos réus DANIEL e MANOEL, de absolvição invocando o princípio da insignificância, esclareço também não merece prosperar.

No tocante a tal princípio, também conhecido como Princípio da Bagatela, repousa na ideia de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão à um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, preceitua Fernando Capez: “(...) O princípio da insignificância ou bagatela originário do Direito Romano, e de cunho civilista, tal princípio funda-se no conhecido brocardo jurídico de minimus non curat praetor. Em 1964 acabou sendo introduzido no sistema penal por Claus Roxin, tendo em vista sua utilidade na realização dos objetivos sociais traçados pela moderna política criminal. Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o interesse protegido. Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante a ponto de se tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. (Curso de Direito Penal, 12ª ed., São Paulo: Saraiva. p.11).”

Assim, acatar esse entendimento é dar azo à afirmação de que todos na sociedade concordam com condutas criminosas que lhes beneficiem, ainda que sejam ações violadoras do Código Penal vigente.

É ainda incentivar que se massifiquem as atividades clandestinas e feitas ao arrepio da lei, simplesmente porque ensejam facilidades para as pessoas.

De bom alvitre sempre lembrar que é exatamente esse tipo de raciocínio que cria um país sem valores morais e sem a cultura do respeito às leis, pois, por mais injusta que venha a parecer, uma norma penal só é revogada por outra de igual hierarquia, ou mesmo pelo advento de uma nova ordem constitucional, o que, como cediço, não é o caso.

Os princípios da insignificância e o da subsidiariedade do Direito Penal são efetivos e plenamente aplicáveis em nosso ordenamento jurídico, mas não se deve desvirtuar ou mesmo banalizar o conteúdo de ambos tentando aplicá-los em fatos não condizentes com objetivo buscado.

Ademais, muito embora não haja nos autos relatório de prejuízo financeiro, tal fato é notório, tendo em vista que de acordo com as faturas de energia constantes à ID 22418155 – Págs. 55/60, os valores do consumo eram em média superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, não há que se falar em princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de mídias apreendidas foi expressiva.

Por fim, destaco que a sentença mostra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado com rigor técnico as teses defensivas e valorado de forma adequada os elementos constantes do processo, não se identificando vícios que justifiquem sua alteração.

Dessa maneira, não há reparos a serem efetuados à r. sentença condenatória, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, motivo pelo qual julgo desprovido o recurso neste ponto.

1.2. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa do apelante FÁBIO DE SOUSA GALVÃO, requer a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa do apelante DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, pugna que seja a pena corporal reduzida ou aplicada somente a pena de multa.

A defesa do apelante MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento das qualificadoras e a aplicação da atenuante de confissão.

Por fim a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa do apelante LEONILSON CARDOSO GOMES, pugna pela reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal e a modificação do quantum da agravante.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e CONDENO MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA, LEONILSON CARDOSO GOMES, FÁBIO DE SOUSA GALVÃO e DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, devidamente qualificado nestes autos, como infrator do artigo 155, §3º e 4º, II e IV do Código Penal Brasileiro; bem como, com fundamento nos artigos 10, 107, IV, 109, 115 e 117 do CPB e artigo 61 do CPP, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em relação à JOÃO NILO DE BARROS FILHO, qualificado(a) nestes autos, diante da verificação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Passo a dosimetria das penas.

DOSIMETRIA DA PENA - MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal à espécie;

As circunstâncias devem ser valoradas, eis que, no caso em concreto, o MP qualificou o crime de furto nos incisos II (com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), pelo que este Juízo valorou uma das qualificadoras como agravante, conforme entendimento jurisprudencial: (...)

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ. Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social ou a personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar;

As consequências do crime, não há indicação de situação para valoração;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstância atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a circunstância agravante constante no art. 61, inciso II, alínea g, uma vez que o sentenciado se prevaleceu da função de funcionário da distribuidora de energia, pelo que redimensiono a pena para TRÊS ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO para MANOEL JOSÉ ANDRADE DE LIMA, pelo crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

DOSIMETRIA DA PENA - LEONILSON CARDOSO GOMES

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal à espécie;

As circunstâncias devem ser valoradas, eis que, no caso em concreto, o MP qualificou o crime de furto nos incisos II (com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), pelo que este Juízo valorou uma das qualificadoras como agravante, conforme entendimento jurisprudencial: (...)

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ. Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social ou a personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar;

As consequências do crime, não há indicação de situação para valoração;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstância atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a circunstância agravante constante no art. 61, inciso II, alínea g, uma vez que o sentenciado se prevaleceu da função de funcionário da distribuidora de energia, pelo que redimensiono a pena para TRÊS ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO para LEONILSON CARDOSO GOMES, pelo crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DOSIMETRIA DA PENA - FABIO DE SOUZA GALVÃO

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal à espécie.

As circunstâncias devem ser valoradas, eis que, no caso em concreto, o MP qualificou o crime de furto nos incisos II (com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), pelo que este Juízo valorou uma das qualificadoras como agravante, conforme entendimento jurisprudencial: (...)

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ. Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social ou a personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

As consequências do crime, não há indicação de situação para valoração.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstância atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a circunstância agravante constante no art. 61, inciso II, alínea g, uma vez que o sentenciado se prevaleceu da função de funcionário da distribuidora de energia, pelo que redimensiono a pena para TRÊS ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO para FABIO DE SOUZA GALVÃO, pelo crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DOSIMETRIA DA PENA - DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal à espécie;

As circunstâncias devem ser valoradas, eis que, no caso em concreto, o MP qualificou o crime de furto nos incisos II (com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), pelo que este Juízo valorou uma das qualificadoras como agravante, conforme entendimento jurisprudencial: (...)

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social ou a personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar;

As consequências do crime, não há indicação de situação para valoração;

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstância atenuantes e agravantes a serem consideradas. Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO para DANIEL DE NAZARÉ CAMPOS DE BARROS, pelo crime previsto no art. 155, §1º e 4º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

REGIME

Inicialmente ABERTO, conforme art. 33, § 2º, letra c, do CPB.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Verifico que os condenados preenchem os requisitos para concessão desta benesse, vez que foram condenados a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, bem como por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis que impedem a concessão deste benefício. Por isso, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito ao art. 44, I a III, 45, 46 e 55 do CP, CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, na sua modalidade prevista no art. 43, incisos III e IV, do Código Penal: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em entidade a ser designada pelo Juízo competente, pelo prazo e forma a ser estipulado em audiência admonitória perante o Juízo da Vara de Execução Penal competente. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou apenas a circunstância judicial, circunstâncias do crime, para TODOS os réus, utilizando como fundamentação a qualificadora do art. 155, §4º, inciso I, do CPB, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Tal utilização é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Existente duas qualificadoras, a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena é admitida por esta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.836.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, é entendimento do STJ que “faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.” (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistente atenuantes. Aplicou para os réus MANOEL, FÁBIO E LEONILSON, a agravante art. 61, inciso II, alínea g, do CPB, por serem funcionários da empresa.

Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada quanto a agravante.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão do réu MANOEL, que o fez extrajudicialmente, hei por bem reconhecê-la e aplica-la.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que: “A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.” (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, reconheço e aplico a atenuante de confissão, aplicando o quantum de 1/6, restando a pena intermediária para o apelante MANOEL em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, teve como inexistentes causas de aumento e de diminuição.

Mantenho as penas aplicadas pelo Magistrado a quo, aos apelantes FABIO e LEONILSON, em 03 (três) anos de reclusão.

Modifico a pena do apelante MANOEL, fixando em concreta, definitiva e final 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Outrossim, em relação ao pedido do apelante MANOEL de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tenho que tal pleito resta prejudicado, uma vez que o Magistrado sentenciante já havia beneficiado o réu com duas penas restritivas de direitos.

Por fim, quanto ao pedido do réu DANIEL, de substituição da pena corporal por multa, não há como prosperar.

Ocorre que as penas restritivas de direitos estão descritas no art. 43, do CPB o qual elenca rol taxativo, não havendo esta modalidade de pena.

2. Do pedido do apelante FÁBIO DE SOUSA GALVÃO.

2.1. Da desclassificação para furto simples – art. 155, caput, do CPB.

A insurgência defensiva pretende a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o tipo fundamental de furto simples, previsto no caput do artigo 155 do Código Penal, afastando a qualificadora do §4º, II e IV do mesmo dispositivo legal. Sustenta, para tanto, a ausência de circunstâncias que justifiquem a incidência do referido parágrafo, notadamente quanto à qualificadora do repouso noturno.

Todavia, razão jurídica não lhe assiste.

O furto com abuso de confiança, conforme dispõe o §4º, inciso II, do art. 155 do Código Penal, configura causa de aumento de pena, incidindo "com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza".

No caso em apreço, consoante se depreende dos autos, o réu FÁBIO foi “contratado” por MANOEL para fazer o serviço (“gato”) na energia do acusado DANIEL, sendo o responsável por instalar um “by-pass” nas fases “A e B”, que ficaria pelo período de 07 dias e seria retirado por LEONILSON.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a incidência da qualificadora abuso de confiança considerando o vínculo empregatício do réu.

A propósito:

“O abuso de confiança, qualificadora do furto, (...). A contratação para trabalho em propriedade alheia pressupõe, por si só, a existência de confiança suficiente para configurar a qualificadora, conforme entendimento pacificado no STJ (...)”. (AREsp n. 2.316.380/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso em apreço, a conduta do réu, perpetrada em contexto de notório abuso de confiança – pois praticada por funcionário da empresa CELPA contratado para realização de serviços elétricos –, revela dolo qualificado pelo aproveitamento das circunstâncias, a saber: o recebimento de “propina”.

Não bastasse, o prejuízo expressivo decorrente da subtração, reforça o grau de reprovabilidade da conduta, afastando a tese de desclassificação.

Assim, ausentes elementos que infirmem a tipificação reconhecida na origem, e estando plenamente caracterizada a qualificadora do §4º, inciso II, do art. 155 do Código Penal, mostra-se impertinente o pleito de desclassificação, sendo medida de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus LEONILSON, DANIEL E FÁBIO, e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao réu MANOEL, apenas para reconhecer a confissão e modificar a pena, mantendo os demais termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025